Tribunal: TJDFT
Processo: 0716354-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA). DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIABILIDADE. EMPREGO DE FACA. SEGUNDA FASE. MULTIRREINCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PREPODERÂNCIA DA AGRAVANTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes patrimoniais, revestem-se de relevante valor probatório as declarações da vítima, em cotejo com os demais elementos de prova, em especial os depoimentos dos policiais, pois suas palavras ostentam fé pública, constituindo, então, meio idôneo para lastrear o decreto condenatório.
2. Comprovada nos autos, notadamente pela prova oral produzida, que a subtração ocorreu mediante grave ameaça com emprego de arma branca (faca), incabível a pretensão desclassificatória para o crime de furto.
3. Não há que se falar em tentativa, uma vez que a denúncia descreve a inversão da posse da res furtiva, ainda que por breve tempo, o que é suficiente para a consumação do crime, em adoção à teoria da amotio ou apprehensio, nos termos da Súmula no 582 do STJ.
4. O emprego de faca no cometimento do roubo, apesar de não mais determinar aumento de pena na terceira fase da dosimetria, pode ser valorado em desfavor do réu na primeira fase como circunstância negativa do crime.
5. Tratando-se de réu multirreincidente, não há que se falar em compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a referida agravante, tendo em vista que a multirreincidência é circunstância preponderante, conforme jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.